Tribunal: TJPA
Processo: 0846826-59.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846826-59.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: VERA LUCIA DA CUNHA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº
0846826-59.2020.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: VERA LÚCIA DA CUNHA DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADA:
MARIA AUGUSTA FREITAS DA CUNHA - OAB/PA 27.917

ADVOGADA:
MARIA SOLANGE SEIXAS LOPES - OAB/PA 7.441

EMBARGADO

BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: BERNARDO BUOSI - OAB/PA 34.287-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão e contradição. Ação de indenização por danos materiais. PASEP. Atualização monetária. Cerceamento de defesa. NECESSIDADE DE Prova pericial. Nulidade do acórdão.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou pedido de indenização por danos materiais, sob o fundamento de ausência de má-gestão dos recursos do PASEP pelo Banco do Brasil e inaplicabilidade do CDC às relações entre instituição financeira e titular de conta do PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões e contradições no acórdão embargado quanto à análise dos critérios de atualização monetária dos valores na conta do PASEP, à distinção entre saldo da conta e abono e à necessidade de realização de prova pericial contábil para elucidação das controvérsias.

III. Razões de decidir

3. A apuração de alegada incorreção nos índices de atualização monetária aplicados aos valores do PASEP demanda realização de prova pericial contábil.

4. A ausência de produção dessa prova configura cerceamento de defesa e impede a adequada instrução do processo, em afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

5. A contradição e a omissão verificadas no acórdão embargado quanto à análise dos elementos técnicos justificam a nulidade da decisão, para que os autos retornem à origem para a produção da prova necessária.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento: "A ausência de prova pericial essencial à verificação dos critérios de atualização monetária em conta vinculada ao PASEP configura cerceamento de defesa, impondo-se a nulidade do acórdão e o retorno dos autos à origem para instrução processual adequada".

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VERA LÚCIA DA CUNHA DO ESPÍRITO SANTOS, em face do acórdão de id. 20538309, assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. TEMA 1.150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 42/STJ. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO CDC NAS RELAÇÕES ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E TITULAR DE CONTA DO PASEP. MÁ-GESTÃO DOS RECURSOS DO PASEP PELO BANCO DO BRASIL NÃO CONSTATADA. UTILIZAÇÃO DE ÍNDICES DIVERSOS DOS OFICIAIS NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA AUTORA. VALOR DE BASE INCORRETO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO”.

A Embargante, nas razões de id. 20901370, aduz em resumo que o Acórdão embargado possui omissão, contradição e erro material, em relação ao saldo do fundo PASEP, ao Abono e planilha de evolução dos valores devidos a embargante. Ao final requer seja acolhido os embargos de declaração para que seja sanada a omissão, contradição e erro material.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 21265445.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.
2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Pleiteia a Embargante, em suma, que seja sanada a omissão/contradição em relação as planilhas contabeis apresentadas, quanto a evolução dos valores da conta PASEP (ajustes e distribuição de cotas, correção, valorização e saques) desde o ingresso da apelada (1975).
Afirma ainda que o acórdão embargado confundiu o valor do saldo da conta Pasep com o Abono.

Entendo, de plano, assistir parcial razão a Recorrente/Embargante, senão vejamos:

A verificação dos critérios de atualização monetária aplicados, com o confronto com aqueles que são exigidos pela legislação, exige conhecimentos técnicos; a análise de um extrato bancário é insuficiente. Qualquer pessoa que não detenha conhecimento técnico especializado não reúne condições de aferir a (in)correção da atualização monetária dos valores, ainda que tenha acesso ao extrato bancário.

Daí por que, caso venha a se tornar um fato controvertido num processo judicial, a alegação de incorreções na aplicação pelo BB dos índices de atualização monetária estabelecidos pelo conselho diretor do fundo PIS-Pasep deve ser objeto de prova pericial.

Nesse contexto, verifico que inclusive, consta na contestação do Banco do Brasil, pedido expresso de prova pericial, o qual reconhece ser imprescindível à instrução deste feito (id.

4704400 - Pág. 38 ).

Oportuno consignar que o art. 370 do CPC dispõe que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, sendo que conforme leciona Luiz Guilherme Marinoni, é mais do que evidente que um processo que se pretenda estar de acordo com o princípio da igualdade não pode permitir que a “verdade” dos fatos seja construída indevidamente pela parte mais astuta ou com o advogado mais capaz, a necessidade de imparcialidade judicial não é obstáculo para que o juiz possa determinar prova, inclusive de oficio. Imparcialidade e neutralidade não se confundem. Será parcial o juiz que, sabendo da necessidade de uma prova, julga como se o fato que deve ser por ela provado não tivesse sido provado (Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart e Daniel Metidiero, in Código de Processo Civil l Comentado, RT, Pg. 391).

Portanto, em vista a grande variedade de índices de correção monetária aos quais os depósitos nas contas individuais vinculadas ao PASEP estiveram sujeitos ao longo da existência do Programa, a averiguação da alegação de que o Banco do Brasil S.A. os aplicou de forma inadequada depende da realização de cálculos contábeis complexos sobre as operações registradas nos extratos e nas microfilmagens que demonstrem que os índices efetivamente utilizados divergem daqueles aos quais aquela Instituição Financeira era legalmente compelida a adotar, o que não é passível de ser atestado por meio de planilha elaborada unilateralmente pelo interessado, sendo imperiosa a realização de perícia judicial contábil.

De modo que o julgamento da lide, sem a produção de prova pericial necesártia a elucidação da questão, configura inequívoco cerceamento do direito de defesa, art. 5°, inc. LV, da CF, a impor a declaração de nulidade do acórdão.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS
INTERPOSTOS PARA FINS DE DECLARAR A NULIDADE DO ACORDÃO EMBARGADO, BEM COMO PARA CASSAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUIZO DE ORIGEM PARA A DEVIDA INSTRUÇÃO PROCESSUAL COM A REALIZAÇÃO DA PERICIA TECNICA NECESSÁRA A ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO POSTA NOS AUTOS, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/01/2025